Tribunal: TJDFT
Processo: 0719299-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FATURA DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA. RECONHECIDA A NEGATIVAÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que a julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial e condenou a parte ré à obrigação de pagar ao autor o valor de R$ 3.583,72 (três mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), equivalente ao dobro do pagamento indevido e indeferiu o pedido de condenação a título de compensação por dano moral. Em resumo, em seu recurso (ID 51390424) a parte autora recorrente alega que o dano moral se evidencia da narrativa dos fatos e da própria manifestação da parte ré, que reconhece a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, sendo essa ação um dano moral in re ipsa. Pugna pela reforma da sentença com a condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em danos morais. As razões recursais da parte ré (ID 51390429) expõem que débitos provenientes do consumo de energia elétrica são de natureza propter personam, estando vinculadas ao titular da conta contrato, não importando a discussão sobre quem reside ou não no imóvel. Não sendo o caso de cobrança indevida, não que se falar em devolução em dobro. Pugna pela total improcedência dos pedidos autorais.
II. A ação de enviar faturas e cobrar por serviço de fornecimento energia, mesmo após pedido de alteração da titularidade da conta de energia configura falha na prestação de serviço. No caso dos autos, a parte ré reconhece que atendeu com sucesso ao pedido de alteração da titularidade da conta de energia (ID 51390392) solicitado pela parte autora, todavia efetuou cobrança de faturas indevidas posteriores ao aludido requerimento.
III A alegação da parte ré de que as faturas são devidas não encontram guarida nos documentos colacionados aos autos. Restou comprovado o pedido alteração da titularidade da conta energia antes do lançamento de novas contas de energia que já deveriam estar em nome de novo titular. Por conseguinte, mesmo após inúmeros requerimentos feitos por e-mails (ID 51390394) a parte ré não regularizou o seu cadastro de consumidores a contento, prova disso, a resposta ao protocolo de atendimento onde reconhece a procedência da reclamação (ID 51390392 – pág. 2). IV. Por outro lado, em resposta a reclamação aberta junto a SENACOM (ID 51390403 - pág 2), a parte ré também reconhece a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Naquela oportunidade, a ré declarou que “no que cerne a negativação do seu CPF no cadastro de inadimplentes, ocorreu devido pendências das faturas supracitadas e tão logo foi efetuado os pagamentos, esta negativação foi retirada dentro do prazo de 5 dias úteis, em 28/02/2023, conforme anexo.” Tal lançamento, fruto da cobrança de faturas indevidas configura dano moral in re ipsa. Corroborando a confissão da parte ré e a narrativa dos fatos, o autor anexou a exordial comprovante de pagamento no valor de R$ 1.791,86 (ID 51390395), realizado em 24/02/2023, ou seja, 4 dias antes da retirada da negativação indevida.
IV. É firme a jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a negativação indevida resulta em dano moral que dispensa a prova de qualquer outra repercussão na vida da parte vitimada. Ocorrências da espécie qualificam-se como damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta o mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana. Precedentes: Acórdão n.1072764, 07003366220178070012, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1058595, 07176752220178070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no PJe: 14/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1051440, 07007266220178070002, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/10/2017, Publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. E do c. STJ: REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008; AgInt no AREsp 1067536/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017; AgInt no AREsp 896.102/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017, dentre inúmeros outros.
V. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VII. Atento às diretrizes acima elencadas, o desgaste comprovado nos autos por inúmeros, reiterados e improdutivos pedidos administrativos não atendidos para cancelamento das cobranças e a negativação indevida, transborda a esfera dos meros aborrecimentos, impondo a compensação pelos danos morais causados.
VIII. Portanto, mantém-se a condenação da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A para restituição dos valores desembolsados em dobro (R$ 3.583,72 - três mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), corrigidos na forma estabelecida pela sentença. Contudo, a referida empresa deve ser condenada, também, ao pagamento de indenização por danos morais causados à recorrente, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que tal valor é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IX. Recursos conhecidos. Recurso da parte ré não provido. Recurso da parte autora provido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais devidos em favor da parte autora, acrescido de correção monetária a contar desta data (STJ, Súmula 362) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação, mantidos os demais termos da sentença.
X. Custas recolhidas pela parte ré. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios pela parte autora face o provimento em parte do seu recurso.